Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700678-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AIT ACESSIBILIDADE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740162-55.2022.8.07.0001, iniciado em desfavor de AIT ACESSIBILIDADE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. e OUTROS (executados), indeferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos da decisão ID 67788887: “Em razão do equívoco informado pelo exequente, desentranhe-se a petição de id. 218608193. Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (id. 215604152), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado pessoalmente (id. 150329937). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Lado outro, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.”. Em suas razões recursais (ID 67788886), o agravante sustenta que “Sobre a legalidade de penhora de imóvel que possui alienação fiduciária não há discussão, eis que se reverte em medida assertiva para assegurar pagamento de débito, sendo que o ato de constrição no que concerne aos direitos aquisitivos do agravado não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário, esse entendimento também já está sedimentado no STJ”. Entende que eventual valor da venda do bem em leilão poderá ser utilizado para quitação do contrato junto a credora preferencial e ainda restar remanescente para arcar com grande parte do crédito aqui perseguido – CPC no art. 835 XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Destarte, requer “seja concedido efeito suspensivo da decisão, quanto ao indeferimento da penhora sobre o direito creditório sobre imóvel, haja vista a legalidade da constrição e o risco de determinação de suspensão ou arquivamento do feito e ainda que não haja ocorrência de prazo de prescrição”. Preparo no ID 67792672. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator